Tribunal: STF
Processo: RE 86022
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-01
Data de publicação: 1976-12-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. ART. 26, PARAGRAFO 2, DO DECRETO-LEI 3.365, NA
REDAÇÃO DADA PELA LEI 4.686/65. O PRAZO A QUE ALUDE O CITADO
DISPOSITIVO LEGAL SE CONTA DA AVALIAÇÃO CONSTANTE DO LAUDO DO PERITO
DESEMPATADOR, E NÃO DA DATA EM QUE FOI APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO DO
ASSISTENTE TECNICO DE UMA DAS PARTES, NA QUAL SE BASEOU A SENTENÇA
PARA FIXAR O JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.